Tribunal: TJSP
Processo: 1500546-84.2021.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Apreensão de cocaína e maconha – Depoimento dos policiais seguros, coerentes e sem desmentidos – Ausência de motivos para duvidar da veracidade dessas palavras – Negativa isolada – Desclassificação para o art. 28, da Lei no 11.343/06 – Impossibilidade – Ré reincidente específica – Pena e regime prisional corretos – Recurso improvido.